Tribunal: TJBA
Processo: 8005421-59.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005421-59.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PREVIDENCIA - ABENPREV

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

APELADO: VANILDO ALVES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Vanildo Alves Nascimento contra a Associação de Benefícios e Previdência – ABENPREV, visando à declaração de inexistência de vínculo contratual, à devolução em dobro de R$ 150,14 descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A sentença julgou integralmente procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição em dobro (R$ 300,28), ao pagamento da indenização moral e ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Indeferiu-se a justiça gratuita requerida pela ré. A ré interpôs apelação, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a validade do contrato, a legalidade dos descontos, a ausência de má-fé e a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação alegada pela ré que justificaria os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante é incompatível com o pagamento voluntário das custas recursais, configurando preclusão lógica, e não houve demonstração documental de insuficiência financeira, sendo inaplicável o art. 51 do Estatuto do Idoso às pessoas jurídicas.

4 - A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do suposto termo de filiação, nos termos do art. 429, II, do CPC, especialmente após a impugnação expressa da parte autora, e não requereu perícia grafotécnica para confirmar a assinatura.

5 - A jurisprudência do STJ (REsp 1313866/MG) e do TJBA reconhece que, impugnada a assinatura, incumbe à parte que produziu o documento provar sua veracidade, sendo insuficiente a simples juntada do suposto contrato.

6 - A ausência de comprovação da contratação válida torna indevidos os descontos efetuados em benefício de natureza alimentar, o que configura falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar.

7 - A restituição em dobro do valor descontado encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no EAREsp 676608/RS (STJ), especialmente quando a cobrança indevida é posterior a março de 2021.

8 - O desconto indevido em benefício previdenciário, mesmo que de valor módico, viola a dignidade da pessoa humana e caracteriza dano moral indenizável, sendo razoável o arbitramento de R$15.000,00 a título de compensação, diante do caráter alimentar da verba atingida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A parte que apresenta contrato com assinatura impugnada deve comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

2 - A realização de desconto em benefício previdenciário sem autorização válida presume-se indevida e enseja a restituição em dobro.

3 - O desconto não autorizado em verba alimentar configura violação à dignidade da pessoa humana e dá ensejo à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 429, II, 85, §2º e §11; CDC, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, X; Estatuto do Idoso, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1313866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 15.06.2021, DJe 22.06.2021.
STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.
TJBA, AI 8025217-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 18.09.2024.
TJBA, AC 0001978-15.2016.8.05.0138, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 14.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06